Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701898-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELY LACERDA RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n. 0700044-78.2025.8.07.0018, concedeu parte da tutela provisória requerida por Suely Lacerda Ramos, para determinar a que autorize e custeio o transplante de Células Tronco Hematopoéticas no Hospital Brasília (Lago Sul), com medicações, materiais, transfusões, honorários e taxas, até o dia 05.02.2025. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o presente Agravo foi recebido no efeito meramente devolutivo – (Id. 68115473). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 69044591). Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial (Id. 231880592 dos autos de referência). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora